Tribunal: STJ
Processo: 0759862-19.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284955 - MG(2023/0020403-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A
AGRAVANTE
: ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
MICHEL GRUMACH - RJ169794
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - RJ240400
AGRAVADO
: WALTER ALEXANDRE NOVAES PINHEIRO
ADVOGADO
: GERALDO DIMAS FILHO - MG049372
INTERES.
: CENTRALBETON LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que inadmitiu recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e afastou negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança cumulada com perdas e danos por
arrematação de bem indisponível, com sentença parcialmente procedente e acórdão
que manteve a interrupção da prescrição pela citação em cautelar, fixou juros
desde a citação, manteve honorários sobre o valor da condenação, distribuiu custas
proporcionalmente e afastou danos morais e perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação em cautelar fundada no
mesmo negócio jurídico interrompe a prescrição da pretensão indenizatória (arts.
202, V, e 206, § 3o, IV e V, do CC); (ii) saber se os honorários de sucumbência
devem incidir sobre o proveito econômico (art. 85, § 2o, do CPC); (iii) saber se é
vedada a compensação de honorários na sucumbência parcial (art. 85, § 14, do
CPC);e (iv) saber se a sucumbência mínima da ré impõe ao autor o pagamento
integral de despesas e honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Documento eletrônico VDA54039681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d447fb00-1083-4749-a251-81e24e55576a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação em ação cautelar de busca e apreensão, fundada no mesmo negócio
jurídico, interrompe o prazo prescricional (art. 202, V, do Código Civil), afastando
a tese de prescrição trienal do
§ 3o, IV e V.
art. 206,
5. Os honorários de sucumbência dos patronos da parte ré devem incidir sobre o
proveito econômico obtido, conforme a ordem de preferência do
§ 2o, do
art. 85,
CPC e a tese do Tema n. 1.076 do STJ, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14,
do CPC).
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do decaimento econômico e afasta a
tese de sucumbência mínima.
7. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
os pontos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e
dar-lhe parcial provimento.
: “1. A citação em cautelar fundada no mesmo negócio jurídico
Tese de julgamento
interrompe a prescrição, nos termos do
V, do CC, afastando a alegação de
art. 202,
prescrição do
§ 3o, IV e V. 2. Na sucumbência recíproca, os honorários do
art. 206,
réu incidem sobre o proveito econômico, observando-se o
§ 2o,
art. 85,
sendo vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e conforme o
Tema n. 1.076 do STJ. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da proporção de
sucumbência, não havendo negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e
489, § 1o, do CPC)”.
CC, arts. 202, V, e 206, § 3o, IV e V; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
85, §§ 2o e 14, 86, parágrafo único.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.869.862/BA,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ,
21/6/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
REsp n. 1.906.618/SP,
STJ, Súmula n. 7.
16/3/2022;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54039681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d447fb00-1083-4749-a251-81e24e55576a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d447fb00-1083-4749-a251-81e24e55576a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284955 - MG (2023/0020403-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A
AGRAVANTE
: ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MICHEL GRUMACH - RJ169794
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
NATHÁLIA MOROZ BÄRG - RJ235590
AGRAVADO
: WALTER ALEXANDRE NOVAES PINHEIRO
ADVOGADO
: GERALDO DIMAS FILHO - MG049372
INTERES.
: CENTRALBETON LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que inadmitiu recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
afastou negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança cumulada com perdas e danos por
arrematação de bem indisponível, com sentença parcialmente procedente e acórdão
que manteve a interrupção da prescrição pela citação em cautelar, fixou juros desde a
citação, manteve honorários sobre o valor da condenação, distribuiu custas
proporcionalmente e afastou danos morais e perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação em cautelar fundada no
mesmo negócio jurídico interrompe a prescrição da pretensão indenizatória (arts.
202, V, e 206, § 3o, IV e V, do CC); (ii) saber se os honorários de sucumbência
devem incidir sobre o proveito econômico (art. 85, § 2o, do CPC); (iii) saber se é
vedada a compensação de honorários na sucumbência parcial (art. 85, § 14, do CPC);
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

e (iv) saber se a sucumbência mínima da ré impõe ao autor o pagamento integral de
despesas e honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação em ação cautelar de busca e apreensão, fundada no mesmo negócio
jurídico, interrompe o prazo prescricional (art. 202, V, do Código Civil), afastando a
tese de prescrição trienal do
§ 3o, IV e V.
art. 206,
5. Os honorários de sucumbência dos patronos da parte ré devem incidir sobre o
proveito econômico obtido, conforme a ordem de preferência do
§ 2o, do
art. 85,
CPC e a tese do Tema n. 1.076 do STJ, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14,
do CPC).
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do decaimento econômico e afasta a tese
de sucumbência mínima.
7. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou os
pontos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
: “1. A citação em cautelar fundada no mesmo negócio jurídico
Tese de julgamento
interrompe a prescrição, nos termos do
V, do CC, afastando a alegação de
art. 202,
prescrição do
§ 3o, IV e V. 2. Na sucumbência recíproca, os honorários do
art. 206,
réu incidem sobre o proveito econômico, observando-se o
§ 2o, sendo vedada
art. 85,
a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e conforme o Tema n. 1.076 do
STJ. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da proporção de sucumbência, não
havendo negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC)”.
CC, arts. 202, V, e 206, § 3o, IV e V; CPC, arts. 85,
Dispositivos relevantes citados:
§§ 2o e 14, 86, parágrafo único.
STJ,
relator Ministro Paulo
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.869.862/BA,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ,
21/6/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
REsp n. 1.906.618/SP,
STJ, Súmula n. 7.
16/3/2022;
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. e por ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

83 do STJ e por ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, do CPC.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.139-1.140.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de cobrança cumulada com perdas e
danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 622):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO ELETRÔNICO – BEM
INDISPONÍVEL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO DOS RÉUS
EM CAUTELAR FUNDADA NO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JUROS DE MORA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO –
MANUTENÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – TEORIA DA PERDA DE UMA
CHANCE – INAPLICABILIDADE. Deve ser afastado o decreto prescricional quando
os fatos narrados na petição inicial também foram objeto de apuração em cautelar de
busca e apreensão, o que impede a fluência do interregno prescricional. A citação dos
réus em ação cautelar fundada no mesmo negócio jurídico interrompeu a fluência do
prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso V do Código Civil. A não
concretização do negócio jurídico, embora possa trazer inegável quebra de expectativa
a uma das partes, por si só, não importa em repercussão à esfera íntima a justificar a
indenização por danos morais. A “teoria da perda de uma chance” pressupõe que a
oportunidade perdida seja real e atual bem como que o dano seja cognoscível, segundo
um juízo consistente de probabilidade, mas não de mera possibilidade, uma vez que o
dano hipotético não é indenizável. Os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor na fase de conhecimento da ação indenizatória, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual. Considerando que autor e réu foram, em parte, vencidos e
vencedores, impõe-se a distribuição dos ônus de forma proporcional, segundo a regra
do
do
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 86
CPC/2015.
art. 85
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

honorários advocatícios de sucumbência possuirão como base de cálculo o valor da
condenação obtida pelo vencedor, salvo quando o importe for “irrisório ou
inestimável”.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
681):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA JULGADA - VIA IMPRÓPRIA - MERO INCONFORMISMO. Os
embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. Na espécie, os embargantes
rebatem a fundamentação que fora adotada pela c. Turma Julgadora, notadamente por
discordar da conclusão adotada. As questões controvertidas foram apreciadas de forma
clara e coerente, sendo o pronunciamento judicial fundamentado dentro dos moldes e
dos limites em que as discussões jurídicas foram travadas e colocadas em debate no
curso do procedimento e do recurso de apelação cível. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO-CV No 1.0024.18.075986-2/002 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - EMBARGANTE(S): LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. E OUTRO
(A)(S), ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS - EMBARGADO(A)(S): WALTER
ALEXANDRE NOVAES PINHEIRO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 202 do CC, porque a cautelar de busca e apreensão, de natureza
satisfativa e julgada improcedente, não constitui o devedor em mora e, por isso, não
interrompe a prescrição da pretensão indenizatória;
b) 206, § 3o, IV e V, do CC, já que as pretensões de ressarcimento por
enriquecimento sem causa e de reparação civil prescrevem em 3 anos; no caso, o
prazo foi superado entre 2013 e o ajuizamento em 2018;
c) 85, §§ 2o e 14, do CPC, pois os honorários deveriam incidir sobre o
proveito econômico obtido, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial; e
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

d) 86, parágrafo único, do CPC, porquanto teria sucumbido em parte
mínima; assim, o recorrido deveria arcar integralmente com despesas e honorários.
Requer o provimento do recurso para anular os acórdãos por ofensa aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC, reformando-se o acórdão recorrido para
reconhecer a prescrição com improcedência dos pedidos, redistribuir as custas pela
sucumbência mínima e fixar honorários com base no proveito econômico, sem
compensação.
Contrarrazões às fls. 921-924.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança cumulada com perdas e
danos em que a parte autora pleiteou o pagamento dos valores recebidos pelo bem
arrematado em leilão, multa de 20%, encargos administrativos, comissão do
leiloeiro, indenização por danos materiais por perda de uma chance e danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré a restituir R$ 64.425,00 com correção e juros e a pagar
multa contratual de 20%; indeferiu danos morais e perda de chance; fixou custas em
50% para cada parte e honorários sucumbenciais de 20% do valor da condenação,
distribuídos em 50% para o advogado da autora e de 50% para o advogado da
requerida.
A Corte estadual negou provimento aos recursos. Manteve integralmente a
sentença, rejeitando a prejudicial de prescrição, mantendo a base de cálculo dos
honorários no valor da condenação e a distribuição proporcional dos ônus e
afastando os danos morais e a perda de chance.
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

O agravo preenche os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do
recurso especial.
I - Prescrição (arts. 202, V, e 206, § 3o, do CC)
Os recorrentes sustentam que a pretensão do autor estaria fulminada pela
prescrição trienal, nos termos do
§ 3o, IV e V, do Código Civil.
art. 206,
Argumentam que a medida cautelar de busca e apreensão ajuizada em 2014, por ter
natureza satisfativa e ter sido julgada improcedente, não se enquadraria na hipótese
de interrupção do prazo prescricional prevista no
V, do Código Civil.
art. 202,
O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu que a citação na referida ação
cautelar interrompeu a fluência do prazo de prescrição, pois "qualquer ato judicial
que constitua em mora o devedor" seria causa interruptiva.
A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que interpreta, de forma ampla, o disposto no
V, do
art. 202,
Código Civil. Com efeito, o ajuizamento de ação anterior, ainda que de natureza
cautelar e mesmo que venha a ser julgada improcedente, demonstra a inequívoca
intenção do credor de perseguir seu direito, sendo suficiente para interromper a
contagem do prazo prescricional, desde que verse sobre a mesma relação jurídica.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o
ajuizamento de ação de busca e apreensão tem o condão de interromper a prescrição
da pretensão de cobrança referente ao mesmo débito.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO . AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
ANTERIOR.
CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
V, DO CÓDIGO CIVIL .
ART. 202,
1. Controvérsia em torno da existência ou não de interrupção da contagem do
prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de cobrança, em virtude da
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

anterior ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária
prestada em garantia de cédula de crédito industrial.
2. Consoante o conteúdo normativo inserto no art . 202, V, do Código Civil, a
interrupção da prescrição ocorre "por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor".
3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição da ação
de cobrança, cujo objeto era a mesma cédula de crédito industrial da presente
demanda.
4 . A impossibilidade de aferição das datas exatas em que o prazo prescricional
foi interrompido e reiniciado impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
renovação do julgamento do recurso de apelação.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DA
FUNDAMENTAÇÃO. (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.869.862/BA,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
23/6/2022.

Portanto, o ato de citação na medida cautelar de busca e apreensão, que
visava à satisfação do direito originado da mesma relação contratual, é apto a
interromper o prazo prescricional para a subsequente ação de cobrança. Afastada,
assim, a alegada violação dos arts. 202, V, e 206, § 3o, do Código Civil.
II - Base de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, § 2o, do CPC)
Os recorrentes defendem que os honorários advocatícios deveriam ser
fixados com base no proveito econômico obtido — correspondente ao valor dos
pedidos indenizatórios que foram afastados —, e não sobre o valor da condenação
imposta à cliente, conforme determinou o acórdão recorrido.
Nesse ponto, assiste razão à parte recorrente.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
repetitivo 1.076, pacificou o entendimento de que a fixação dos honorários de
sucumbência deve observar uma ordem de preferência obrigatória, estabelecida no
§ 2o, do CPC. São eles: 1o) o valor da condenação; 2o) o proveito econômico
art. 85,
obtido; ou 3o) o valor atualizado da causa.
Conforme a tese firmada:

Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§
2o ou 3o do
do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os
art. 85
quais serão subsequentemente calculados sobre о valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
relator
REsp n. 1.906.618/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

No caso de sucumbência recíproca, como o presente, a correta aplicação
do dispositivo legal impõe que os honorários de cada parte sejam calculados sobre a
base de cálculo que reflete seu êxito na demanda. Para o advogado do autor, a base
de cálculo é o valor da condenação ou o proveito econômico que obteve. Para o
advogado do réu, a base de cálculo é o proveito econômico obtido, que corresponde
à diferença entre o valor pleiteado pelo autor e o que foi efetivamente concedido, ou
seja, o valor dos pedidos que foram rejeitados.
No caso, o autor foi vitorioso em parte de seus pedidos (restituição e
multa), mas foi derrotado nos pedidos de indenização por perda de uma chance (R$
300.000,00) e danos morais. O Tribunal de origem, ao determinar que os honorários
de ambas as partes incidissem sobre o valor da condenação, partilhando-os,
desconsiderou o expressivo proveito econômico obtido pela parte ré e, na prática,
promoveu a vedada compensação de honorários (art. 85, § 14, do CPC).
Dessa forma, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta
Corte, devendo ser reformado para adequar a base de cálculo dos honorários devidos
aos patronos dos recorrentes.
III - Sucumbência mínima (art. 86 do CPC)
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da sucumbência mínima para
que o recorrido arque integralmente com as despesas e honorários.
Por regra, a aferição do quantitativo em que cada parte saiu vencedora ou
vencida, para fins de aplicação da regra da sucumbência mínima ou recíproca,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Esta Corte somente afasta a incidência do referido óbice sumular em
hipóteses excepcionais, quando a conclusão do tribunal de origem se mostra
evidentemente desproporcional ou irrisória, o que não se verifica no caso concreto.
A distribuição de 50% das custas para cada parte, embora o decaimento econômico
não tenha sido idêntico, insere-se na margem de discricionariedade das instâncias
ordinárias, não cabendo ao STJ rever tal proporção.
Portanto, neste ponto, a pretensão recursal não merece acolhida.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
dar-lhe parcial provimento a fim de reformar o acórdão recorrido apenas no
que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos
.
patronos da parte ré, ora recorrente
Fixo os honorários sucumbenciais devidos aos advogados das recorrentes
em 10% sobre o proveito econômico por elas obtido, o qual corresponde ao valor dos
pedidos julgados improcedentes (indenização por perda de uma chance e danos
morais), a ser apurado em liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

Ficam mantidos os honorários arbitrados em favor do patrono da parte
autora, incidentes sobre o valor da condenação, bem como a distribuição das custas
processuais, fixada na origem, vedada a compensação dos honorários, nos termos do
§ 14, do CPC.
art. 85,
Deixo de majorar os honorários recursais, em razão do parcial provimento
do recurso.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52687422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:23
Código de Controle do Documento: 202947db-7e47-4612-8f5d-c3f22b1c8002

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.284.955 / MG
Número Registro: 2023/0020403-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0759862192018 07598621920188130024 10024180759862001 10024180759862002 10024180759862003
10024180759862004 180759862 759862192018 7598621920188130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A
AGRAVANTE : ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS : EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
MICHEL GRUMACH - RJ169794
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ211288
SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - RJ240400
AGRAVADO
: WALTER ALEXANDRE NOVAES PINHEIRO
ADVOGADO
: GERALDO DIMAS FILHO - MG049372
INTERES.
: CENTRALBETON LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54009947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: b1a6694f-f28d-4f2c-a643-6710e939bd54

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: b1a6694f-f28d-4f2c-a643-6710e939bd54